Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-28.2012.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000597-28.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANUSA JANUARIA DE SOUZA - CPF: 856.714.602-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FAUSTO CORREIA - CPF: 953.910.881-00 (APELANTE), JOSE FAUSTO CORREIA - CPF: 953.910.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANUSA JANUARIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DA INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DE QUE A DROGA APREENDIDA DESTINAVA-SE À COMERCIALIZAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE EM RAZÃO DA FINALIDADE COMERCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

São válidas as provas obtidas na busca domiciliar quando presente a fundada razão, consistente na afirmação de usuário, que foi flagrado pelos policiais saindo da residência da ré com entorpecente e

admitiu tê-lo comprado

no local.

Os depoimentos dos policiais, a interceptação de um usuário de drogas saindo da residência da apelante com entorpecentes, que admitiu ter adquirido no local, a apreensão de porções de pasta base de cocaína e de diversos petrechos para acondicionamento da droga viabilizam a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e impedem a desclassificação para o delito descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000597-28.2012.8.11.0046

APELANTE: VANUSA JANUARIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vanusa Januária de Souza
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Comodoro/MT, nos autos do processo nº 0000597-28.2012.8.11.0046, que lhe impôs a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(ID 178079661).

Inconformada,
Vanusa Januária de Souza
, assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação onde pugnou (i) pelo reconhecimento da ilicitude da prova decorrente da invasão domiciliar forçada, em razão da suposta ausência de fundadas razões para a medida e, alternativamente, (b) por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou (c) desclassificação do crime para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 178079671).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do inconformismo defensivo, de modo a se manter a sentença objurgada em todos os seus termos (ID 178079675).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto (ID 178993678).

Importante consignar que, apesar dos fatos narrados na denúncia terem ocorrido na Comarca de Comodoro/MT, o juízo da 2ª Vara daquela Comarca, com amparo na Resolução nº 02/2023-TP,
declinou da competência
para processar e julgar o feito, determinando a sua remessa ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT
[1]
(ID178079672).

É o relatório.

[1]
“
A abrangência da 4ª Vara Criminal incluirá as comarcas de nove municípios
: Araputanga,
Comodoro
, Jauru, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade, e terá a responsabilidade de processar e julgar os delitos de associação para o tráfico de drogas e organização criminosas envolvidas com entorpecentes. A proposição para a criação da nova unidade judiciária foi tratada pelo desembargador Marcos Machado, em setembro de 2022, pelo então coordenador adjunto da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do TJMT, com contribuição do desembargador José Zuquim Nogueira, à época corregedora-geral da Justiça” (https://www.tjmt.jus.br/Noticias/74512).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANUSA JANUARIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da apelante
Vanuza Januária de Souza
e de
José Fausto Correia
, imputando à primeira, a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e, a este último, o delito descrito no art. 33, §1º, III, da Lei nº 11.343/2006 (178079655 – pp. 11/15).

Tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu a extinção da punibilidade em relação ao acusado
José Fausto Correia
, em função de sua morte (ID 178079657 – pp. 26/27), a análise a ser procedida neste voto resume-se à imputações formuladas em desfavor da apelante
Vanuza Januária de Souza
.

De acordo com a inicial acusatória:

“[...] no dia 15 de fevereiro de 2012, por volta das 17h45min, na residência localizada na Rua Tiago Elias Fernandes, n. 33, no conjunto habitacional Jonas Pinheiro, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, a denunciada
Vanuza Januária de Souza

vendeu drogas aos adultos Celso Soares e Araújo Oliveira Silva, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, no importe de 02 (duas) "trouxinhas" contendo pasta base de cocaína
; no mesmo local, data e hora retro descritos
a denunciada Vanuza Januária de Souza forneceu drogas ao adulto Alex Araújo Toledo, no importe de 01 (uma) "trouxinha" contendo cocaína
; e no mencionado local,
em data não especificada nos autos, a denunciada forneceu drogas ao idoso José Fausto Correia
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar;
no aludido local, data e hora acima mencionados, Vanuza Januária de Souza portou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quais sejam, 03 (três) "cabecinhas" grandes contendo substância análoga à pasta base de cocaína
, conforme o B.O. de fls. 03/05-IP, declarações de fls. 06/14-1P, auto de exibição e apreensão de fl. 16-IP, laudo de constatação preliminar de fl. 22-IP, relatório policial de fl. 33/40-IP, laudo de constatação definitivo de fl. 44-1P e demais documentos inclusos nos autos” (ID 178079655).

A denúncia amparou-se nos elementos produzidos no curso do inquérito policial nº 035/2012/C/MT, instaurado após a prisão em flagrante da apelante
Vanuza Januária de Souza
.

Segundo as informações constantes no boletim de ocorrência nº 2012.87422 e nas declarações dos investigadores da Polícia Judiciária Civil
Júnior César Pereira
,
Néia Oliveira Bispo
e
Alessandro Luiz de Araújo
, após o recebimento de denúncias anônimas reportando a prática do crime de tráfico de drogas no endereço indicado na inicial acusatória, a equipe da delegacia municipal de Comodoro/MT deu início a diligências para apurar as informações recebidas

(ID 178079655 – pp. 18/20, 21/22, 23/24 e 25/26).

Informam os autos que os investigadores passaram a proceder a campanas e outras averiguações, sendo que, no dia 15/02/2012, realizaram a abordagem de
Celsinho
(Celso Soares), conhecido usuário de entorpecentes, quando este saía da residência indicada na denúncia anônima –
ocasião em que os policiais localizaram uma porção de entorpecente que, de acordo com
Celso Soares, foi comprada naquele local
(ID 178079655 – pp. 18/20, 21/22, 23/24 e 25/26).

Em vista desta situação, os investigadores fizeram a abordagem de todos os outros presentes no local e realizaram buscas no imóvel localizado naquele endereço. Na oportunidade, após revista feita pela investigadora
Néia Oliveira Bispo
, entorpecentes foram encontrados nas roupas íntimas (precisamente nas regiões dos seios e vagina) da apelante
Vanuza Januária de Souza
(três porções de drogas) e, no local, foram localizados sacolas plásticas recortadas, embalagens usadas, cachimbos, bicabornato de sódio e outra quantia de drogas (ID 178079655 – pp. 18/20, 21/22, 23/24 e 25/26).

O investigador
Alessandro Luiz de Araújo
esclareceu que “
após revistas pessoal no Celsinho foi encontrado uma "cabecinha" de substancia análoga a pasta base de cocaína, nesse momento foi perguntado ao Celsinho onde adquiriu a droga, foi que o mesmo (Celsinho) respondeu que comprou na residência.
[...]
quando foi feita a abordagem do Celsinho, as outras pessoas saíram da residência, foi quando os policiais determinaram que todos ficassem encostados na parede para fazerem a busca pessoal
” (ID 178079655 – pp. 25/26).

Na delegacia de polícia,
Araújo Oliveira Silva
declarou ser usuário de drogas e que, na data dos fatos, foi ao local e comprou 10 (dez) “cabecinhas” de droga de
Vanuza Januária de Souza
no valor de R$ 100,00 (cem reais) e que o endereço servia como ponto de venda de drogas (ID 178079655 – p. 27).

Por sua vez,
Celso Soares
admitiu que a apelante
Vanuza Januária de Souza
utilizava o endereço como ponto de venda de drogas e que, naquela data, comprou entorpecentes dela várias vezes. Informou que já havia ido ao local entre cinco ou seis vezes para fazer a aquisição de drogas (ID 178079655 – p. 29).

Ouvido durante as investigações,
José Fausto Correia
relatou ter conhecimento de que a apelante
Vanuza Januária de Souza
, que morava em sua residência, utilizava o local para o comércio de drogas. Relatou que
Vanuza Januária de Souza
não pagava aluguel, mas em troca lhe dava porções de entorpecentes (ID 178079655 – p. 30).

No mesmo sentido,
Alex Araújo Toledo
afirmou ser usuário de drogas e que há mais de um ano, quando pretendia comprar drogas, procurava a residência da apelante
Vanuza Januária de Souza
(ID 178079655 – p. 31).

A ação policial resultou na apreensão de 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, várias embalagens consistentes em recortes de sacolas plásticas, cachimbos e um pacote de bicabornato de sódio (ID 178079655 – p. 33). O registro fotográfico dos materiais apreendidos foi acostado junto ao relatório policial juntado ao feito (ID 178079655 – pp. 51/58).

Em seu interrogatório, a apelante
Vanuza Januária de Souza
admitiu a posse da droga em suas partes íntimas, mas relatou que o entorpecente destinava-se ao seu consumo pessoal, negando a comercialização do material (ID 178079655 – pp. 34/36).

O laudo de constatação preliminar de drogas apresentou resultado positivo para substância entorpecente do tipo derivado de cocaína (ID 178079655 – p. 40). O laudo de constatação nº 02.04.03.01.053/2012/GRPL atestou que o material apreendido possuía massa total de
4,79g (quatro gramas e setenta e nove centigramas)
e confirmou o
resultado positivo para a presença de cocaína
(ID 178079655 – p. 63).

Procedeu-se ainda à realização do laudo pericial nº 03-01-001962/2012, cujo resultado também foi positivo para a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (ID 178079656 – pp. 76/77).

Durante a fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das testemunhas e, tendo em vista que a apelante não informou seu endereço em tempo hábil para participação da audiência de instrução, o juízo de primeiro grau decretou a sua revelia.

A testemunha
Celso Soares
,
apontado como usuário de drogas, declarou em juízo que conhecia a apelante e, no dia dos fatos, foi até a casa dela e comprou entorpecentes
. Disse que ao sair do local foi abordado por policiais e informou onde comprou a droga, registrando que o local indicado na denúncia era conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Registre-se que durante a fase instrutória, a testemunha
Alessandro Luiz de Araújo
, investigador da polícia civil que participou das diligências, confirmou que estavam realizando diligências nas proximidades do conjunto habitacional Jonas Pinheiro para verificar informações a respeito do funcionamento de boca de fumo no local. Disse que na data dos fatos, ao visualizar um usuário de drogas sair da residência da apelante, procederam à sua abordagem, ocasião em que localizaram uma porção de substância entorpecente que, de acordo com as declarações do usuário, tinha sido adquirida naquela residência, oportunidade em que ingressaram no referido domicílio.

Informações confirmadas por
Júnior César Pereira
em juízo.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau se convenceu da autoria delitiva e condenou a apelante, com base nas seguintes pontuações:

“Durante a instrução processual, a testemunha C. S. foi categórica em apontar a ré como autora do delito trazido à baila, sendo que afirmou que comprava entorpecentes da ré e que sua residência era tida como ponto de venda de drogas, sendo que tal depoimento é confirmado pelos relatos dos policiais que aduzem que a residência da réu era utilizada para comércio de entorpecentes, sendo esses apreendidos em seu poder.

Tais depoimentos são corroborados pelas demais provas dos autos, em especial o relatório policial, que confirma a prática da traficância pela ré” (ID 178079661).

Em face deste entendimento que o recurso de apelação foi interposto.

Tendo em vista que a apelante
Vanuza Januária de Souza
procedeu a três argumentos distintos, passo à análise de cada um deles em separado.

-
Do pedido de reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar – alegação de ausência de fundadas razões – pleito pela nulidade das provas decorrentes da ação policial.

Em seu primeiro argumento, a apelante sustenta a ilicitude da prova decorrente do ingresso domiciliar realizado pelos policiais civis que participaram da diligência que culminou na apreensão de drogas e prisão em flagrante da apelante
Vanuza Januária de Souza
.

Em síntese alega que não havia fundadas razões a autorizar a ação policial, vez que o ingresso amparou-se em informações de usuários que teriam adquirido entorpecentes na residência da apelante.

Sem razão.

Conforme registrado, os policiais civis procederam à diligências destinadas à averiguação da prática do crime de tráfico de drogas, após receberem denúncias anônimas reportando a ocorrência do referido delito no endereço indicado na denúncia.

Durante a realização de campana, os policiais verificaram a intensa movimentação de usuários no local e, na data dos fatos, ao verem o usuário
Celso Soares
saindo do local com algo, realizaram a sua abordagem e localizaram uma porção de entorpecente. Ao questioná-lo sobre a origem da droga,
Celso Soares
confirmou que a adquiriu na residência de onde estava saindo –
o que motivou o ingresso dos policiais no local
.

Portanto, a presença de fundadas razões está demonstrada.

É de se observar que a equipe policial não entrou no local após o recebimento de denúncia anônima. Após o recebimento das informações da prática do crime de tráfico de drogas, os policiais passaram a monitorar a residência e, ao verem um usuário saindo do local, realizaram a sua abordagem e com ele encontraram drogas. Após receberem a confirmação de que o material foi adquirido na residência da apelante, os agentes da lei procederam, legitimamente, o ingresso no local.

No caso, a Polícia Judiciária Civil agiu dentro dos limites constitucionais, não havendo falar-se, portanto, em ilicitude da prova decorrente do ingresso domiciliar.

Neste sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao realizar o julgamento da Revisão Criminal nº 1012538-47.2022.8.11.0000, pontuou: “
São válidas as provas obtidas na busca domiciliar quando presente a fundada razão, consistente na afirmação de usuário, – que foi flagrado pelos policiais saindo da residência do réu com o entorpecente —,

que

admitiu tê-lo comprado

no local
,

individualizou, inclusive,

o vendedor

pela cicatriz que tinha no braço
” (N.U 1012538-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022).

Sendo assim, inviável o reconhecimento da ilicitude da prova e o acolhimento da preliminar de nulidade sustentada pela defesa.

- Do mérito – Pedidos de absolvição e de desclassificação para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O segundo argumento sustentando pela defesa é de que o conjunto probatório acostado ao feito é frágil e não autoriza a manutenção da sentença condenatória, vez que o órgão acusador não teria conseguido produzir provas capazes de atribuir os fatos narrados na inicial à apelante e que os únicos elementos produzidos no curso da instrução são os depoimentos dos policiais que participaram da ação que culminou na apreensão de drogas e prisão em flagrante da apelada.

Sem razão.

Como visto, a prova produzida em juízo não deixa dúvidas de que um usuário de drogas chamado
Celso Soares
foi visto saindo da residência da apelante e, ao ser abordado, foi localizada em sua posse uma porção de entorpecente que, ao ser questionada a origem, confirmou-se que foi adquirida da apelante.

A este elemento, suficientemente comprovado na audiência de instrução, somam-se os elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial.

Portanto, o conjunto probatório produzido nas duas fases da persecução penal comprova que a apelante comercializava entorpecentes –
razão pela qual o pleito absolutório não deve ser acolhido
.

O mesmo se diga em relação ao pedido de desclassificação para o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Não houve a mera apreensão de drogas com a apelante, mas também a confirmação de que o entorpecente foi comercializado e os encontrados nas vestimentas íntimas da apelantes destinavam-se à traficância.

Neste sentido, em processo de minha relatoria: “
Os depoimentos dos policiais, a interceptação de uma usuária de drogas saindo da residência do apelante, a apreensão de porções de maconha, a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de balança de precisão e filme plástico para a embalagem e comercialização da droga, as anotações de devedores, além das circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas
” (N.U 1002395-55.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023